Tribunal: CARF
Processo: 37018.004242/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37018.004242/2006-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ALCINO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2004
RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS.
BAIXO
PERCENTUAL DO VALOR DE MÃO-DE-OBRA.
Caso solicitado, deve o requerente oferecer as condições necessárias à
comprovação da restituição pleiteada, uma vez constatado baixo percentual do
valor de mão-de-obra utilizada na prestação do serviço, em relação ao valor
faturado, ficando a restituição condicionada à apresentação de documentos que
demonstrem a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-27.142 – 5a
Turma (fls. 251/255), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), em sessão de 18 de novembro de 2009, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, relativa a pedido de restituição apresentado pela contribuinte acima identificada
e indeferido pela autoridade fiscal competente para análise do referido pedido.
O pedido de restituição de valores retidos nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998,
refere-se à retenção de contribuição, no percentual de 11%, incidente sobre o valor bruto da nota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37018.004242/2006-97
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

fiscal de prestação de serviço na competência 12/2004, no montante de R$ 8.015,54, e encontra-
se relatado pela autoridade julgadora de piso nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade oposta contra decisão de indeferimento do
pedido de restituição de valores retidos na forma do art. 31 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.711/98, equivalente ao percentual de 11% (onze por cento)
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço na competência
12/2004, no montante de R$8.015,54.
O Requerimento de Restituição da Retenção — RRR, protocolado em 17/05/2006,
encontra-se regularmente instruído na forma prevista no art. 207 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005 vigente à época do pedido, conforme documentos de fls. 02 a 50,
contendo as Notas Fiscais de Serviços, Resumo da folha-de-pagamento e Guia de
Pagamento do Fundo de Garantia e informações para a Previdência Social — GFIP e
Guia de Recolhimento da Previdência Social-GPS, referentes a competência por ele
abrangida.
A empresa informa no pedido que não mantém escrituração contábil de forma regular e
às fls. 54, declara que não existe contrato formalizado para a prestação de serviço.
Apreciando a solicitação, de início, para melhor instrução dos autos a Seção de
Orientação e Análise Tributária — SAORT da DRF/JUIZ DE FORA solicita a
apresentação de vários documentos, conforme se vê pela notificação acostada às fls. 87
dos autos. Após o exame da documentação oferecida emite parecer (fls.110/110v),
concluindo no sentido da improcedência do pedido, tendo por fundamento, em síntese,
os seguintes pontos:
1. Falta de apresentação de declaração firmada pelo representante legal da empresa,
confirmando a inexistência de compensação dos valores objeto do pedido;
2. Falta de elementos que justificassem "a admissibilidade do baixo percentual de mão-
de-obra utilizada na prestação do serviço em relação ao valor faturado (1,47%)"
O pleito foi então indeferido pela DRF/JUIZ DE FORA (fls 111), com fundamento no
art. 40, da Lei n°. 9.784/1999, combinado com o art. 65, da Instrução Normativa/ RFB
n° 900/2008, respaldado na falta de apresentação de documentos necessários à instrução
do processo e indispensáveis à formação de convicção da autoridade administrativa.
Inconformada com a decisão de indeferimento de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, documento de fl. 212, juntamente com anexos,
onde apresenta as seguintes alegações/esclarecimentos:
1. Quanto ao baixo percentual de mão de obra citado no sub-item 4.1 (dos
Fundamentos), deve-se em razão da utilização de vários equipamentos (pás
carregadeiras/retroescavadeiras/roçadeiras mecânicas e manuais) que minimizam o
trabalho na prestação de serviço dos funcionários.
2. Anexo dos comprovantes de aquisição de matérias utilizados na prestação dos
serviços de feitura de cercas e outros serviços. solicitados no sub-item 4.2.
3. Encaminhamos dentro do prazo legal as planilhas solicitadas no sub-item 4.3 com as
exigências prescritas nas notificações.
3. Anexamos a Declaração sob as penas da Lei, solicitada no sub-item 4.4.
Esperamos com isto ter atendido em definitivo as pendências nomeadas no Processo em
questão.
A manifestação de inconformidade foi considerada pela autoridade julgadora de
piso tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi
considerada improcedente. por aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
É prerrogativa da autoridade administrativa verificar e apurar o montante a ser restituído
à empresa e deve o solicitante oferecer as condições necessárias à formação de juízo
quanto à procedência da restituição pleiteada.
A aceitação de baixo percentual do valor de mão-de-obra utilizada na prestação do
serviço, em relação ao valor faturado, está condicionada à apresentação de documentos
que demonstrem a sua regularidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Destacou-se no julgamento de piso que a interessada supriu parte do motivo
ensejador do indeferimento de seu pedido, ao apresentar, na fase impugnatória, a declaração de
inexistência de compensação para os valores objeto da requisição de restituição. Entretanto,
restou a discussão quanto à existência, nos autos, de provas suficientes que justificassem o baixo
percentual de mão-de-obra utilizado na execução do serviço, motivação esta indicada pela
autoridade administrativa como causa do indeferimento do pedido. Considerou-se que tal
situação (baixo percentual de mão-de-obra utilizado na execução do serviço), não foi
suficientemente justificada pela interessada, que se limitou à alegação de que minimiza o
trabalho dos funcionários com a utilização de equipamentos, tais como, pás carregadeiras/
retroescavadeiras, roçadeiras mecânicas e manuais.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
258/264), onde esclarece que fora requerido pela recorrente a devolução de contribuições
previdenciárias pagas a maior do que o devido, haja vista que a contribuição teve como base de
cálculo o valor total da nota fiscal de serviço. O que, deveras, não estaria correto, pelo fato de
que, para realizar o serviço, teve que contar com serviço de máquinas de sua propriedade e,
ainda, materiais diversos, sendo certo que o valor das notas fiscais englobaram, pois, não só a
mão-de-obra, mas, também, a locação de maquinário e materiais diversos. Daí o cabimento da
restituição requerida, já que os valores percebidos não se tratam única e exclusivamente de
prestação de serviço, conforme toda a documentação juntada e provas suficientes de que o
serviço fora prestado juntamente com a locação de maquinário e materiais, não se justificando a
decisão da autoridade julgadora de piso de que não havia documentos suficientes para prova do
alegado, principalmente quanto à locação de maquinário.
Menciona que pelo próprio nome da empresa e sua destinação, deve se concluir
tratar-se de uma prestadora de serviços, sendo certo que sua maior vocação se encontra na
construção civil de grande porte. Onde é necessária a utilização de equipamentos pesados, como
pás-carregadeiras, roçadeiras, retroescavadeiras dentre outras, utilizando-se, ainda, para tanto, de
diversos insumos para a realização de seus serviços.
Entende como muito bem comprovado, nas manifestações e documentos dos
autos, o quanto vem afirmando e continua com os seguintes arrazoados:
Quanto aos autos, o que vemos é que, em um primeiro momento, fora negado o pedido
da recorrente ao fundamento de falta de alguns documentos, OS QUAIS FORAM
TODOS, EXATAMENTE TODOS, APRESENTADOS JUNTO À MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NOS
AUTOS,
DOCUMENTOS
ESTES
QUE
COMPROVAM TODAS AS SITUAÇÕES MENCIONADAS NO DESPACHO
NEGATÓRIO E QUE, POR CERTO, EXTIRPAVAM QUAISQUER DÚVIDAS
PORVENTURA EXISTENTES QUANTO AO DIREITO DA RECORRENTE.
Acontece que mesmo com a nova documentação apresentada, não se dignou a junta a
proceder a reforma da decisão, tendo mantido a negativa na devolução das contribuições
pagas indevidamente (a mais) sob os mesmos fundamentos, sem sequer ter analisados
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

os documentos juntados e, pior, apontando situações novas que não mereceram sequer
apreciação quando da primeira decisão.
Quanto ao mais, vemos que a junta julgadora cingiu a decisão em análise da existência
ou não de provas nos autos da existência de baixo percentual de mão-de-obra utilizada
na execução do serviço. E foi exatamente pela ausência de provas a negativa da
restituição, porém de maneira indevida.
Conforme se vê nos autos e nos documentos em anexo, a empresa possui uma série de
máquinas pesadas (pá-carregadeira, caminhões, tratores, roçadeiras etc.), todas
utilizadas exclusivamente para a realização da prestação de serviços pela empresa, o
que, por si só, já comprovaria a existência de prestação serviços e locação de
maquinários quando dos contratos da recorrentes.
Como se não bastasse, o que vemos nos autos são documentos, estes requeridos pela
própria Receita Federal, dando conta da existência de construção de alambrado pela
empresa, onde, juntamente com a mão-de-obra, FORAM VENDIDOS TELAS E
MOURÕES PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, o que somente vem a comprovar
a existência de valor global na notas fiscal, ou seja, mais do que serviço, eram também
pagos, através da mesma nota, a utilização do maquinário e insumos diversos.
Ora, sendo assim, como se falar em ausência de provas se a empresa, prestadora de
serviços que é principalmente na construção civil de grande porte, onde necessária é a
utilização de toda sorte de insumos e maquinários pesados, utilizou seu maquinário e
diversos materiais para cumprimento dos serviços demonstrados nas notas fiscais
constante dos autos???
Na verdade, o que vemos é a necessidade premente da modificação da decisão, haja
vista que as provas, ao contrário do mencionado no acórdão, são todas no sentido de
demonstrar a existência de desconto previdenciário sobre toda a nota, porém não
poderia ser tal valor utilizado como base cálculo, posto estar provado que grande parte
daquele valor era devido pela locação do maquinário, insumos e mesmo venda de
materiais.
Ademais, falar que a empresa não se dignou a provar o alegado chega a ser leviano, haja
vista, que todos os documentos possíveis foram juntados aos autos, TANTO QUE,
TODAS AS VEZES EM QUE A RECEITA FEDERAL EXIGIU QUALQUER TIPO
DE DOCUMENTAÇÃO, ESTA FORA PRONTAMENTE JUNTADA. MESMO
APOS A DECISÃO NEGATÓRIA INICIAL, QUANDO FORA SUGERIDA A
JUNTADA DE TABELAS E OUTROS DOCUMENTOS, TUDO FORA CUMPRIDO
SOMENTE DEMONSTRANDO A LISURA DO COMPORTAMENTO DA
EMPRESA E O CATEGÓRICO DIREITO EM VER RESTITUÍDOS OS VALORES
INDEVIDAMENTE PAGOS.
Assim sendo, a pueril conclusão de que os valores das notas fiscais' são primordial da
folha de pagamento é totalmente absurda, sendo certo que a documentação apresentada
com o pedido, bem como a apresentada requerimento da Receita Federal evidenciam,
estreme de dúvida, inquestionável direito da recorrente em ver seu pleito garantido. E
para que se não tenha quaisquer outras dúvidas, em anexo farta documentação de
maquinário da empresa, demonstrando a vocação da empresa para a locação de
máquinas e insumos junto à locação de mão-de-obra, o que somente vem a comprovar a
necessidade de reforma do acórdão combatido. (sic)
(...)
Ao final, é requerida a reforma do Acórdão guerreado e consequente deferimento
da restituição pleiteada.
É o relatório.
Voto
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/12/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 257. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 06/01/2010, conforme carimbo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Barbacena/MG na própria peça recursal (fl. 258), considera-se tempestivo, assim
como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
O pedido de restituição apresentado pela interessada foi indeferido, devido à não
apresentação de documentos, considerados pela autoridade fiscal encarregada de seu exame,
necessários à instrução do processo e indispensáveis à análise, conforme explicitado no
Despacho Decisório de fls. 205/207, pelos seguintes fundamentos e conclusão:
4- Iniciada a análise do processo, constatou-se a necessidade de verificação de
documentos não apresentados, sendo emitida a Notificação n° 242/2009, recebida pelo
contribuinte em 05/05/2009. Em resposta, o interessado apresentou documentos que não
atendem à solicitação efetuada, a saber:
4.1- Foram apresentados os pedidos de 4510239064, 4510240607, 4510241407
(propostas 99/100 e 112/2004), 4510238381, 4510228227, 4510244285, 4510236495 e
4510244148, citados nas notas fiscais constantes do processo e solicitados para suprir
contrato de prestação de serviço não formalizado; entretanto, tais documentos não
contêm informação que permita concluir sobre a admissibilidade do baixo percentual de
mão-de-obra utilizada na prestação do serviço, em relação ao valor faturado (1,47% em
12/2004 se considerado o total faturado, ou 2,35% se considerado o valor da base de
cálculo da retenção utilizada pela empresa);
4.2- Não foi apresentada cópia dos comprovantes de aquisição do material discriminado
na nota fiscal n° 123;
4.3- Não foi apresentada planilha solicitada no item "e" da Notificação, para elucidação
dos valores compensados pela empresa em competências posteriores às do pedido;
4.4- Não foi apresentada declaração solicitada no item "g" da Notificação, firmada
pelo representante legal, sob as penas da lei, de que não houve, em qualquer época,
compensação dos valores objeto do presente pedido.
5- Devemos ressaltar que a análise e a apuração dos valores requisitados pelo
contribuinte é feita exclusivamente com base nos documentos constantes do processo e
do banco de dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Conclusão
7 - Dispõe o art. 40 da lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
"Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado
pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo".
e ainda o o art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008:
"A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento,
o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios de referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
8- Diante do exposto, considerando a não apresentação de documentos necessários à
instrução do processo e indispensáveis à análise fiscal, proponho INDEFERIMENTO
do pedido de restituição apresentado.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

Em sua impugnação, a recorrente justifica o baixo percentual de mão-de-obra
apenas alegando que minimiza o trabalho dos funcionários com a utilização de equipamentos,
tais como pás carregadeiras/retroescavadeiras, roçadeiras mecânicas e manuais.
Entretanto, no julgamento de piso, foi observado que ditos equipamentos
utilizados na prestação dos serviços sequer foram discriminados nas notas fiscais, em
contrariedade ao comando do § 7° do art. 219 do Decreto n°3.048/1999:
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.
No recurso apresentado afirma a recorrente possuir uma série de máquinas
pesadas (pá-carregadeira, caminhões, tratores, roçadeiras etc.), todas utilizadas exclusivamente
para a realização da prestação de serviços pela empresa, o que, por si só, já comprovaria a
existência de prestação serviços e locação de maquinários quando dos contratos da recorrente.
Também alega a existência de documentos que comprovam a aquisição de materiais para a
construção de alambrado pela empresa, onde, juntamente com a mão-de-obra, foram vendidos
telas e mourões para a realização do serviço, o que corroboraria a afirmação de valor global, ou
seja, mais do que serviço, eram também pagos, por meio da mesma nota, a utilização do
maquinário e insumos diversos.
Entende que as provas apresentadas, ao contrário do mencionado no Acórdão, são
todas no sentido de demonstrar a existência de desconto previdenciário sobre toda a nota. Porém,
não poderia ser tal valor utilizado como base de cálculo, posto entender provado que grande
parte daquele valor era devido pela locação do maquinário, insumos e mesmo venda de
materiais. Haja vista que todos os documentos possíveis foram juntados aos autos e todas as
vezes em que lhe fora exigida alguma documentação esta fora prontamente juntada. Conclui que;
nesses termos, o entendimento de que os valores das notas fiscais são primordial da folha de
pagamento seria totalmente absurda, sendo certo que a documentação apresentada com o pedido,
bem como a apresentada posteriormente sob requerimento, evidenciam o seu direito à
restituição. Juntamente com o recurso é anexada documentação afirmando que: “E para que se
não tenha quaisquer outras dúvidas, em anexo farta documentação de maquinário da empresa,
demonstrando a vocação da empresa para a locação de máquinas e insumos junto à locação de
mão-de-obra, o que somente vem a comprovar a necessidade de reforma do acórdão
combatido.” No que interessa ao deslinde da questão ora objeto do presente litígio, a interessada
anexa os seguintes documentos:
- cópia do livro caixa relativo ao período de janeiro a dezembro/2004 (fls.
282/308); e,
- notas fiscais relativas a compras de materiais diversos por parte da recorrente
(fls.312/336).
Conforme relatado, a controvérsia, após o julgamento de piso, cinge-se à
discussão quanto à existência, nos autos, de provas suficientes que justificassem o baixo
percentual de mão-de-obra utilizado na execução do serviço, motivação esta indicada pela
autoridade administrativa como causa do indeferimento do pedido. Considerou-se que tal
situação (baixo percentual de mão-de-obra utilizado na execução do serviço), não foi
suficientemente justificada pela interessada, que se limitou à alegação de que minimiza o
trabalho dos funcionários com a utilização de equipamentos, tais como pás carregadeiras/
retroescavadeiras, roçadeiras mecânicas e manuais.
O Despacho Decisório de indeferimento do pedido de restituição evidenciou o
fato de que o percentual de mão-de-obra utilizada pela contribuinte na prestação do serviço, em
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

relação ao valor faturado, corresponde a 1,47% no mês relativo às retenções (12/2004) se
considerado o total faturado, ou 2,35% se considerado o valor da base de cálculo da retenção
utilizada pela empresa. Percentual este que pode ser conferido pelas informações constantes da
escrituração do livro-caixa relativo ao referido mês (fl. 306).
Há que se observar que os “Pedidos de Compras” apresentados em atendimento à
Notificação no 242/2009 evidenciam que todos os serviços prestados pela recorrente, conforme
contratados (campo “Detalhe do Serviço” dos referidos pedidos) dão conta de efetiva utilização
de mão-de-obra, posto tratarem de prestações que, por sua natureza, demandam utilização de
pessoas para sua execução, cito, a título exemplificativo, os seguintes “Pedidos de Compras”:
- 45102339064 (fl. 165) – montagem de sistema de irrigação;
- 4510240607 (fl. 167) – construção de cerca, montagem de alambrado,
construção de mureta de concreto, montagem de mourões;
- 4510241407 (fl. 169) – remoção de entulhos de construção civil;
- 4510228227 (fl. 179) – conserto de cerca e abertura de aceiros;
- 4510244285 (fl. 183) – roçada e retirada de vegetação na central de resíduos;
- 4510236495 (fl. 185) – limpeza e recuperação de canaletas e erosão de pilha
estéril;
- 4510244148 (fl. 187) – retirada de carga de corpos moedores do moinho de cru.
Em que pese as alegações e documentos acostados ao recurso, entendo presentes
os mesmos elementos que motivaram a decisão de piso. De pronto, deve-se esclarecer que os
documentos anexados ao recurso já haviam sido apresentados e foram objeto de apreciação no
julgamento de piso. Por entender que a questão foi suficientemente analisada no julgamento
realizado pela autoridade julgadora de piso, passo a reproduzir excertos de tal julgamento, os
quais adoto como razão de decidir:
Como justificativa para o baixo percentual de mão-de-obra a solicitante na peça
impugnatória, apenas cita que minimiza o trabalho dos funcionários com a utilização de
equipamentos, tais como pás carregadeiras/retroescavadeiras, roçadeiras mecânicas e
manuais.
Observa-se, no entanto, que ditos equipamentos utilizados na prestação dos serviços
sequer foram discriminados nas notas fiscais, como determinado no § 7° do art. 219 do
Decreto n°3.048/1999, que diz:
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente
comprovado.
A análise dos pedidos de restituição, atualmente, está atrelada aos procedimentos
previstos na IN/RFB n° 900 de 30/12/2008, que no art.65, diz:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
Infere-se do dispositivo transcrito que a autoridade administrativa é competente para
verificar e apurar o montante a ser restituído à empresa e em sendo necessário pode
condicioná-lo a apresentação de documentos, cabendo ao solicitante oferecer as
condições necessárias à formação de juízo quanto à procedência da restituição pleiteada.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

A forma de o contribuinte comprovar a existência de crédito em seu favor, quando o
pedido de restituição tem por objeto supostos créditos gerados em virtude de retenção,
se constatado baixo percentual de mão-de-obra, é por meio de escrituração contábil
regular, assim entendida como manutenção de Livros Diário e Razão escriturados e
formalizados; (art. 413 inciso XXXVII da IN 03/2005).
Dessa forma, em que pese o fato de o interessado ter a possibilidade de optar por
elaborar livro Caixa ficando, com isso, desobrigado de apresentar os Livros Diário e
Razão, é ele que deve suportar o ônus de demonstrar, na forma prevista na legislação, a
existência dos créditos que alega possuir. Enfim, cabe ao requerente, a prova dos fatos
constitutivos do seu direito, consoante a regra geral de distribuição do ônus da prova
prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil — CPC:
(...)
A ausência de prova impede o exame acurado dos fatos geradores ocorridos e a
apuração rigorosa das respectivas contribuições sociais devidas para, em seguida,
cotejar-se com os valores retidos na prestação de serviços, acrescidos dos recolhimentos
próprios, se houver, de modo que se possa concluir, com segurança, pela existência ou
não de créditos em favor do requerente.
No caso concreto, diante da inexistência até do contrato de prestação de serviço, tem-se
que a análise da situação se concentrou primordialmente na folha de pagamento e nela
se pressupõe encontrar um quantitativo mínimo de empregados com situação funcional
condizente com a execução do serviço contratado, Na situação sob exame, buscar-se-ia
encontrar empregados e na falta destes teria, ainda, a empresa a opção de comprovar a
terceirização, no caso, a locação das máquinas acompanhadas dos manobristas, todavia,
nenhuma prova neste sentido foi produzida nos autos.
Desta forma, conclui-se que não foram cumpridas as exigências formalizadas pela
autoridade administrativa, haja vista ser a simples alegação apresentada na manifestação
de inconformidade, desacompanhada de qualquer indício de prova material, insuficiente
para alterar a decisão que indeferiu o pedido de restituição.
Cumpre repisar o fato de que não constam discriminados, nas notas fiscais
emitidas pela recorrente, quaisquer equipamentos ou materiais eventualmente utilizados na
prestação dos serviços, conforme preceitua o acima reproduzido § 7° do art. 219 do Regulamento
da Previdência Social (Decreto n°3.048, de 6 de maio de 1999. Por outro lado, não foram
apresentados contratos relativos às prestações de serviço, dessa forma, a análise teve como base
a folha de pagamento, onde não foi apurado ao menos um quantitativo mínimo de empregados
que abarcasse a execução dos serviços contratados, ou eventual contratação de mão-de-obra
terceirizada para tanto, assim como, a locação das máquinas acompanhadas de
operadores/manobristas. Ou seja, elementos que viessem a justificar o baixo percentual de mão-
de-obra utilizada pela contribuinte na prestação do serviço, em relação ao valor faturado
(1,47%), que motivou o indeferimento do pedido de restituição.
Pelo exposto, adotando os fundamentos da decisão de piso, acima reproduzidos,
voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37018.004242/2006-97

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital